Tribunal: STF
Processo: RE 79450
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
SOCIEDADE EM NOME COLETIVO. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES, INTENTADA
PELO HERDEIRO DE UM DOS DOIS SOCIOS. LEGITIMIDADE AD CAUSAM
RECONHECIDA NA INSTÂNCIA ORDINARIA. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR NÃO
CONFIGURADA A NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI APLICAVEL.